Tribunal: TCU
Processo: 013.185/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Francisco Rezende de Almeida do rol de responsáveis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Ana Rosa Janeiro Alfredi Coelho, pelo espólio do Sr. Teófilo Correia Coelho e pelo estabelecimento comercial Droga Mais Produtos Farmacêuticos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Ana Rosa Janeiro Alfredi Coelho e do Sr. Teófilo Correia Coelho, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. solidariedade: Droga Mais Produtos Farmacêuticos Ltda. e espólio do Sr. Teófilo Correia Coelho (ou seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 9/11/2012 24,60 18/12/2012 28,80 30/12/2012 53,13 19/2/2013 26,73 7/3/2013 36,00 14/3/2013 2.481,20 14/3/2013 713,93 14/3/2013 11,70 8/4/2013 27,00 8/4/2013 2.720,00 8/4/2013 28,80 17/4/2013 454,41 17/4/2013 13,46 17/4/2013 40,50 9.4.2. solidariedade: Droga Mais Produtos Farmacêuticos Ltda., Sra. Ana Rosa Janeiro Alfredi Coelho e o espólio de Teófilo Correia Coelho (ou seus herdeiros legais, caso já tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/5/2013 3.676,48 31/5/2013 23,82 31/5/2013 78,00 4/6/2013 4.377,82 4/6/2013 41,06 4/6/2013 129,60 2/7/2013 3.938,90 2/7/2013 9,60 2/7/2013 84,93 2/7/2013 143,91 25/7/2013 3.804,05 25/7/2013 19,20 25/7/2013 30,00 25/7/2013 14,40 30/8/2013 20,66 30/8/2013 3.982,54 30/8/2013 70,80 1o/10/2013 4.268,30 1o/10/2013 93,60 1o/10/2013 33,60 1o/10/2013 138,00 2/10/2013 3.047,46 2/10/2013 13,46 12/11/2013 11.041,51 12/11/2013 67,79 12/11/2013 125,39 9/12/2013 26.324,22 9/12/2013 49,53 9/12/2013 216,36 30/12/2013 30.665,37 30/12/2013 14,04 30/12/2013 392,81 30/12/2013 18,84 7/2/2014 41.742,25 7/2/2014 57,60 7/2/2014 140,10 7/2/2014 11,70 28/2/2014 2.276,37 28/2/2014 27,50 28/2/2014 40,69 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Droga Mais Produtos Farmacêuticos Ltda. 37.000,00 Ana Rosa Janeiro Alfredi Coelho 35.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.